Tribunal: TJSP
Processo: 1011090-29.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, condenar a ré a restituiu 90% dos valores pagos pelo autor – Recurso Especial interposto por ambas rés. Determinação da E. Presidência de Direito Privado de reanálise dos autos para adequação ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo – Omissão do acórdão quanto ao termo inicial dos juros

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, condenar a ré a restituiu 90% dos valores pagos pelo autor – Recurso Especial interposto por ambas rés. Determinação da E. Presidência de Direito Privado de reanálise dos autos para adequação ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo – Omissão do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora – Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme recurso repetitivo, Resp 1.740.911/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011090-29.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REINALDO PAPA e SILVANA MARQUES PAULON PAPA, são apelados
SALETE RESIDENCE SPE LTDA e LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-29.2016.8.26.0001 -Voto no 3189
2
Voto no 3189
Apelação no 1011090-29.2016.8.26.0001
Apelante(s): REINALDO PAPA e SILVANA MARQUES PAULON PAPA
Apelado(a)(s): SALETE RESIDENCE SPE LTDA e LPS BRASIL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional I Santana 3a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Guilherme Silveira Teixeira
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Acórdão
que deu parcial provimento ao recurso da parte
autora, condenar a ré a restituiu 90% dos valores
pagos pelo autor
Recurso Especial interposto
por ambas rés. Determinação da E. Presidência de
Direito Privado de reanálise dos autos para
adequação ao entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo
Omissão do acórdão quanto
ao termo inicial dos juros de mora
Juros de
mora que devem incidir a partir do trânsito em
julgado,
conforme
recurso
repetitivo,
Resp
1.740.911/DF.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 586/590, cujo relatório adoto,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a “ação declaratória de rescisão
contratual c.c. restituição de valores pagos e inexistência de débito” (sic)
proposta por REINALDO PAPA e SILVANA MARQUES PAULON PAPA
em face de SALETE RESIDENCE SPE LTDA e LPS BRASIL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, apenas para declarar inexigíveis, em
face dos autores, as cobranças condominiais, vencidas e vincendas. No
mais, ante a sucumbência mínima das rés, condenou os autores ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-29.2016.8.26.0001 -Voto no 3189
3
valor atualizado da causa, a ser rateado pelas rés.
Foram opostos embargos de declaração pela parte
autora (fls. 592/596), rejeitados por decisão de fls. 606.
Inconformada com a r. sentença, apela a parte
autora (fls. 609/623), sustentando, em resumo: 1) que os autores
ingressaram com a presente ação pleiteando, principalmente, a rescisão de
todos os contratos de promessa de venda e compra celebrado entre as
partes, por culpa exclusiva das rés, tendo, inclusive, enviado à corré Salete,
na data de 15/10/2015, notificação extrajudicial, solicitando a referida
rescisão, bem como a restituição integral dos valores pagos, com o que não
concordou a corré; 2) a rescisão dos contratos foi pleiteada em razão da
correção injustificada e abusiva do saldo remanescente, o que aumenta o
valor do débito abusivamente, tornando o contrato excessivamente oneroso
para os autores; 3) de forma alternativa, justificaram o pedido de rescisão
contratual em virtude do atraso na entrega das chaves do imóvel, cujo prazo
foi desrespeitado pelas rés; 4) tendo em vista o princípio da celeridade e da
economia processual, deve ser analisado o pedido de rescisão contratual
feito pelos autores; 5) a r. sentença foi omissa quanto ao pedido de
devolução dos valores pagos a título de assessoria/consultoria, somente
julgando o pedido de devolução da corretagem; 6) conforme entendimento
esposado pelo C. STJ, os autores fazem jus à restituição dos valores pagos
a título de assessoria/consultoria; 7) de acordo com o princípio da
causalidade, a condenação ao pagamento de honorários deve recair à parte
que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, as rés. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões da corré LPS Brasil às fls. 628/649 e
da corré Salete Residence às fls. 651/661, com preliminar de inovação
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-29.2016.8.26.0001 -Voto no 3189
4
A corré Salete requereu a juntada de nova
procuração ad judicia às fls. 665/667, revogando todo e qualquer
instrumento de mandato anteriormente outorgado, sobre o qual se
manifestou seus antigos patronos (fls. 671/672), requerendo a reserva do
valor dos honorários a eles devidos.
Seguiu-se decisão a fls. 669 determinando a
complementação das custas, o que foi cumprido às fls. 679/681.
O v. acórdão (fls. 691/703) deu parcial provimento
ao recurso de apelação, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Aquisição de
unidade imobiliária ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega
do imóvel Verificação de atraso irrisório, sem implicações
jurídicas
Eventual inadimplemento contratual das rés
posterior à mora dos autores
Princípio da exceção de
contrato não cumprido Rescisão contratual - Possibilidade
de rescisão por desistência
Aplicação do percentual de
retenção de 10% do valor pago, que se mostra adequado ao
caso concreto e em conformidade com o parâmetro
estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça TAXA
SATI ou congênere Aplicação da tese firmada em sede de
recurso repetitivo do STJ, REsp 1.599.511 Ação proposta
antes do prazo prescricional trienal
Abusividade de
cobrança
Restituição devida, desde que efetivamente
comprovada em fase de cumprimento de sentença

Sentença
reformada
em
parte

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Embargos de declaração da corré LPS (Fls.
856/862) rejeitados às fls. 865/872.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-29.2016.8.26.0001 -Voto no 3189
5
A corré LPS interpôs Recurso Especial (fls. 706/736)
aduzindo, em síntese, 1) cumpriu seu papel de intermediadora d, não
participando o negócio jurídico de compra e venda do imóvel; 2) a aplicação
da excludente de responsabilidade do artigo 14 da Lei 8.078/1990 (CDC); 3)
os valores devem ser devolvidos por quem efetivamente recebeu; 4)
subsidiariamente, a aplicação da tese firmada no julgamento do recurso
repetitivo RESP 1.740.911/DF, devendo os juros moratórios ter início
somente com o transito em julgado.
Também inconformada, a corré Salete Residence
SPE Ltda., interpôs Recurso Especial (fls. 833/850) aduzindo, em síntese, 1)
inovação recursal da parte autora; 2) a aplicação da Teoria do
adimplemento substancial e da exceção do contrato não cumprido; 3) a
reforma dos ônus sucumbenciais.
A e. Presidência de Direito Privado determinou o
rejulgamento do feito para adequação ao entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo, tema 1002.
É o relatório.
Os autos retornaram a esta i. Relatora para
adequação do acórdão ao entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo, (Resp 1.740.911/DF):
Nos compromissos de compra e venda de unidades
im8obiliárias anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada
a resolução do contrato por iniciativa do promitente-
comprador
de
forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito
em julgado da decisão.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011090-29.2016.8.26.0001 -Voto no 3189
6
O v. deu parcial provimento ao recurso para: “1)
declarar a rescisão contratual dos compromissos de compra e venda
celebrados entre as partes; 2) fixar o percentual de restituição dos valores
pagos a título de aquisição do imóvel para 90% do total; 3) determinar a
restituição dos valores pagos a título de taxa SATI, corrigidos desde
desembolso, desde que efetivamente comprovados, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês da citação”.
Assim, constatada a omissão do v. acórdão, deve
ser parcialmente provido o recurso de apelação da parte para acrescentar
ao v. acórdão de fls. 691/703, que sobre os valores a serem devolvidos ao
autor deverá incidir juros de mora, de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA